Tribunal: TCU
Processo: 012.977/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Superior Tribunal Militar contra decisão considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 4975/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de pensão civil concedido pelo órgão em favor de Maria Geni Vieira de Almeida, negando-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à interessada e ao Superior Tribunal Militar.